Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário.
2. Não se conhece de Agravo Interno interposto por parte que não foi alcançada pelos efeitos da decisão monocrática, concessiva de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento nos contratos de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema ilícito, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais – probabilidade do direito.
5. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.